Tribunal: STJ
Processo: 0040509-95.2011.4.01.3500
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3106233 - DF(2025/0399374-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ADEMAR LUIZ MACHADO
AGRAVANTE
: ANAILDA DA SILVEIRA MOREIRA
AGRAVANTE
: ANTÔNIO NERY DA SILVA
AGRAVANTE
: AUGUSTO SILVA DE CARVALHO
AGRAVANTE
: ANA OLIVEIRA RODRIGUES
AGRAVANTE
: ANA MARIA SILVA
AGRAVANTE
: ANTONIO SOUSA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: ADRIANO FERNANDES BORGES
AGRAVANTE
: ALZIRA MARTINS PRADO
AGRAVANTE
: ABILIO CLEMENTE DORNELA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE IUNES MACHADO - GO017275
JOSE LUIS WAGNER - DF017183
LUIZ ANTONIO MULLER MARQUES - DF033680
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
REORGANIZAÇÃO'
OU
REESTRUTURAÇÃO
DE
REMUNERAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO
CARREIRAS/CARGOS.
ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal. Na
sentença, julgou-se o pedido parcialmente procedente. No Tribunal
, a
a quo
sentença foi parcialmente reformada. O valor da causa foi fixado em R$
82.436,16 (oitenta e dois mil, quatrocentos e trinta e seis reais e dezesseis
centavos ).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
Documento eletrônico VDA56108093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:42
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 8128527a-1ed1-4851-bd59-be5b23602b8c

vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto
no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
V - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56108093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:42
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 8128527a-1ed1-4851-bd59-be5b23602b8c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3106233 - DF(2025/0399374-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ADEMAR LUIZ MACHADO
AGRAVANTE
: ANAILDA DA SILVEIRA MOREIRA
AGRAVANTE
: ANTÔNIO NERY DA SILVA
AGRAVANTE
: AUGUSTO SILVA DE CARVALHO
AGRAVANTE
: ANA OLIVEIRA RODRIGUES
AGRAVANTE
: ANA MARIA SILVA
AGRAVANTE
: ANTONIO SOUSA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: ADRIANO FERNANDES BORGES
AGRAVANTE
: ALZIRA MARTINS PRADO
AGRAVANTE
: ABILIO CLEMENTE DORNELA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE IUNES MACHADO - GO017275
JOSE LUIS WAGNER - DF017183
LUIZ ANTONIO MULLER MARQUES - DF033680
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
REORGANIZAÇÃO'
OU
REESTRUTURAÇÃO
DE
REMUNERAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO
CARREIRAS/CARGOS.
ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal. Na
sentença, julgou-se o pedido parcialmente procedente. No Tribunal
, a
a quo
sentença foi parcialmente reformada. O valor da causa foi fixado em R$
82.436,16 (oitenta e dois mil, quatrocentos e trinta e seis reais e dezesseis
centavos ).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
Documento eletrônico VDA55320544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:29
Código de Controle do Documento: c613da42-a723-43fc-b7ba-93ebb73b2d69

vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto
no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
V - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA
1a REGIÃO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RESÍDUO DE 3 17%
LIMITAÇAO DA MP N.
REORGANIZAÇÃO' OU REESTRUTURAÇÃO
2.225-40/2001.
DE
INEXISTÊNCIA DE OFENSA 4 COISA JULGADA. BASE
CARREIRAS/CARGOS.
DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA DO SOBRE AS RUBRICAS "561 - FUNÇÃO
GRATIFICADA 593 - GADF E 702 -
O DA
". POSSIBILIDADE
ART. 3
LEI 8.911/94

No acórdão recorrido, a Turma examinou embargos à execução que versavam
sobre o reajuste de 3,17% aplicável aos servidores públicos federais, fixado, no título
executivo, a partir de janeiro de 1995. Assentou-se que a Medida Provisória
determinou a extensão do reajuste aos servidores do Poder Executivo (art.
2.225-45/2001
8o) e limitou sua incidência até a data da reorganização ou reestruturação das carreiras
(art. 10), sem ofensa à coisa julgada, porquanto a norma impede a duplicidade de
incidência do índice após a reestruturação (fls. 272-273). Reconheceu-se que a MP
veiculou renúncia tácita à prescrição, iniciando-se a prescrição
2.225-45/2001
quinquenal apenas a partir de sua edição (fls. 273), afastando-se, assim, a alegação de
prescrição de parcelas anteriores a maio de 1996 e confirmando que o título fixou como
termo inicial janeiro de 1995 (fls. 274). Deliberou-se, ainda, pela limitação do direito:
Documento eletrônico VDA55320544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:29
Código de Controle do Documento: c613da42-a723-43fc-b7ba-93ebb73b2d69

para docentes de nível superior, à edição da
para técnicos
Lei 10.405/2002;
administrativos, à edição da MP
ambas como marcos de reestruturação
2.150-41/2001,
(fls. 274-275).
A Turma rechaçou a tese de inaplicabilidade da UFIR em feitos de natureza
alimentar, indicando os critérios de atualização monetária previstos na
na
Lei 8.383/91,
Resolução
e no Manual de Cálculos da Justiça Federal (UFIR até
258/2002
e IPCA-E a partir de
) (fls. 275). Fixou-se, para parcelas
dezembro/2000
janeiro/2001
atinentes ao exercício de função (Cargos de Direção e Funções Gratificadas), o termo
final em maio de 1998, em razão do Decreto
e da reorganização promovida pela
2.693/98
(fls. 275-276).
Lei 9.640/98
Quanto à contribuição social ao PSS, assentou-se a inaplicabilidade da
incidência sobre juros de mora, por terem natureza indenizatória, nos termos do § 1o do
o da
(fls. 276). Em sede de custas e honorários, deferiu-se justiça
art. 4
Lei 10.887/2004
gratuita aos embargados, com suspensão do pagamento de honorários (art. 12 da
, e se confirmou orientação da Corte quanto à suficiência da declaração de
Lei 1.060/50)
hipossuficiência (fls. 276-277).
No dispositivo, deu-se parcial provimento à apelação da parte embargada para
excluir os juros moratórios da base do PSS e conceder gratuidade, suspendendo o
pagamento dos honorários; negou-se provimento à apelação da UFG. A certidão de
julgamento registra que a decisão foi tomada à unanimidade em
(fls. 278), e
22/01/2014
a ementa consigna os pontos decididos (fls. 279-280). Fundamentaram o entendimento
precedentes do TRF1 sobre a aplicação do
da MP
e a inexistência
art. 10
2.225-45/2001
de ofensa à coisa julgada; a atualização monetária pela
; a limitação do
UFIR/IPCA-E
reajuste de 3,17% ao evento de reestruturação; e a vedação de incidência de PSS sobre
juros de mora.
Entre as citações jurisprudenciais: AC
Primeira
2003.34.00.043163-7/DF,
Turma, e-DJF1
AC
Primeira Turma, DJ
25/08/2009;
2002.34.00.010402-9/DF,
Documento eletrônico VDA55320544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:29
Código de Controle do Documento: c613da42-a723-43fc-b7ba-93ebb73b2d69

AC
Primeira Turma, DJ
AC
16/08/2004;
1999.34.00.032973-7/DF,
26/11/2007;

Segunda
Turma,
e-DJF1

AG
2000.30.00.002241-8/AC,

19/02/2010;

Segunda
Turma,
DJ

AC
2005.01.00.020471-4/DF,

23/02/2006;
Primeira Turma, e-DJF1
AG
0010207-21.2004.4.01.3600/MT,
12/05/2009;
Segunda Turma, e-DJF1
AG
0074580-50.2011.4.01.0000/MG,
08/10/2012;
Segunda Turma, e-DJF1
(fls. 272-277).
0070580-12.2008.4.01.0000/PA,
05/03/2009
Na Petição de Recurso Especial subscrita pelos exequentes (alínea “a” do
III, da
), os recorrentes alegaram nulidade do acórdão dos embargos de
art. 105,
CF/88
declaração por negativa de prestação jurisdicional (arts. 458, II, e 535, II, do Código de
Processo Civil – CPC), sustentando omissões quanto: à violação à coisa julgada pela
limitação temporal do reajuste de 3,17% (com aplicação do REsp repetitivo
–
-C do CPC); à inadmissibilidade de compensação entre revisão
1.235.513/AL
art. 543
geral e reestruturações; à inaplicabilidade da UFIR a créditos alimentares (art. 1o, §§ 1o e
2o, da
; à impossibilidade de limitação em
sobre CD e FG; e à
Lei 8.383/91)
maio/1998
de honorários (arts. 21, parágrafo único, e 20, §§ 3o e 4o, do CPC)
redistribuição/fixação
(fls. 323-328).
No mérito, sustentaram ofensa aos arts. 468, 472, 473 e 474 do CPC, ao art. 5
o, XXXVI, da Constituição Federal (
), ao
o, caput e § 3o, da LINDB, além de
CF/88
art. 6
dispositivos da
defendendo que o título transitado em julgado determinou o
Lei 8.880/94,
pagamento de 3,17% sem restrição temporal, impedindo a inovação em embargos à
execução, segundo o
(
e precedentes correlatos
Tema 476/STJ
REsp 1.235.513/AL)
(AgRg no AgRg no
EmbExeMS
) (fls. 329-333, 331-332).
REsp 1295245/AL;
6982/DF
Relativamente à limitação para
em
(
, afirmaram a
CD/FG
maio/1998
Lei 9.640/98)
natureza jurídica distinta do AGE, afastando compensação ou limitação do reajuste de
3,17% (fls. 333-334). Nos pedidos, requereram:
a) nulidade do acórdão dos embargos declaratórios e retorno para saneamento das
omissões;
b) subsidiariamente, afastar a limitação do reajuste de 3,17% e a limitação de
aos exercentes de função gratificada;
maio/1998
Documento eletrônico VDA55320544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:29
Código de Controle do Documento: c613da42-a723-43fc-b7ba-93ebb73b2d69

c) fixação de honorários entre 10% e 20% sobre o valor da causa (fls. 335).
A peça destacou o cabimento pelo
III, “a”, da
e o
art. 105,
CF/88
prequestionamento das matérias (fls. 322, 325-326), invocando, dentre outras normas:
CPC (arts. 458, 535, 165, 131, 468-474, 21, 20);
(art. 5o, XXXVI;
X);
CF/88
art. 37,
LINDB (art. 6o);
MP
; MP
Lei 8.880/94; Lei 8.383/91; Lei 9.640/98;
2.225-45/2001
; Decreto
; Resolução
Citou jurisprudência do STJ em
2.150-41/2001
2.693/98
258/2002.
regime repetitivo (
e diversos
correlatos (fls. 326-
REsp 1.235.513/AL)
agravos/recursos
333).
Na Petição de Recurso Especial da UFG (alínea “a” do
III, da
art. 105,
CF/88
), a recorrente impugnou o acórdão por afastar a prescrição do passivo de 3,17%,
alegando contrariedade aos arts. 8o e 9o da MP
à
e
2.225-45/2001,
Súmula 85/STJ
defendendo prescrição bienal (art. 206, § 2o, do Código Civil –
) para prestações
CC/2002
alimentares, bem como a prescrição trienal (art. 206, § 3o, V,
) para reparação
CC/2002
civil, com apoio em doutrina e precedentes (
TRF4) (fls. 339-348).
REsp 698.195/DF;
Argumentou inexistência de renúncia tácita à prescrição pela MP
citando critérios doutrinários para renúncia tácita e destacando que a
2.225-45/2001,
medida provisória apenas reconheceu diferenças devidas, sem renúncia (art. 191 do
; atualmente
do
), mantendo a incidência da prescrição
CC/1916
art. 191
CC/2002
quinquenal do Decreto
e da
(fls. 349-351).
20.910/32
Súmula 85/STJ
Aduziu que, ao buscar judicialmente o reajuste, incidiria a prescrição
quinquenal, citando manifestação no RE
do STF, sobre pronúncia da
401.436/GO,
prescrição em tais hipóteses, e reforçou que não haveria dispensa do reexame necessário
(art. 8o e 9o da MP
; Enunciado Administrativo 9 da AGU) (fls. 352).
2.225-45/2001
Ao final, requereu o provimento para reconhecer a prescrição quinquenal das
parcelas e reformar o acórdão, além das providências processuais de praxe (fls. 355). Na
peça, apontaram-se normas aplicáveis: MP
; Decreto
(art. 1o e
2.225-45/2001
20.910/32
;
(art. 206, §§ 2o e 3o, V;
; CPC (arts. 219, § 5o; 508; 188;
art. 10)
CC/2002
art. 2.028)
Documento eletrônico VDA55320544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:29
Código de Controle do Documento: c613da42-a723-43fc-b7ba-93ebb73b2d69

542);
(art. 105, III, “a”;
§ 1o-A;
IX). Citaram entendimentos
CF/88
art. 100,
art. 93,
jurisprudenciais do
sobre redução de prazos prescricionais e aplicação do
STJ/TRFs
do
para demandas contra a Fazenda (fls. 341-348, 352-353).
art. 206
CC/2002
No acórdão proferido em juízo de retratação, a 1a Turma retificou o julgado
anterior para acolher em parte os embargos de declaração dos exequentes, afastando a
limitação do reajuste de 3,17% ao advento da
e invertendo os ônus da
Lei 10.405/2002
sucumbência (fls. 1211-1212).
A Relatora fundamentou que a MP
em seu
limita o
2.225-45/2001,
art. 10,
reajuste de 3,17% apenas até a efetiva
da carreira, não
reorganização/reestruturação
configurando ofensa à coisa julgada (fls. 1205-1206, 1213-1216). E, em atenção à
orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, fixada sob o rito do
-C
art. 543
do CPC no
(Primeira Seção), assentou que a GED (
REsp 1.371.750/PE
Lei 9.678/1998)
e a GID (
alterada pela
não constituem reestruturações
Lei 10.187/2001,
Lei 10.405/2002)
de carreira aptas a limitar a percepção do reajuste de 3,17%, mantendo-se, portanto, a
tese de que tais gratificações não são marcos de limitação (fls. 1206-1209, 1215-1217).
A decisão listou precedentes do STJ e do TRF1 corroborando:
(Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe
; AgRg no
REsp 1.371.750/PE
10/04/2015)
(Min. Néfi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
; EDcl no AgRg
REsp 970.761/RS
09/06/2014)
no Ag
(Min. Néfi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
; além de ACs
1.269.468/RS
01/10/2015)
do TRF1 sobre a limitação pela reestruturação e compensação de parcelas
administrativas (fls. 1206-1210, 1214-1218). A certidão registra que o julgamento em
retratação ocorreu em
com decisão unânime retificando o acórdão para
27/11/2020,
afastar a limitação à
(fls. 1203-1204, 1211-1212, 1221-1222).
Lei 10.405/2002
Na decisão de admissibilidade do Recurso Especial interposto pela UFG, a
Vice-Presidência não admitiu o recurso, por entender que o acórdão recorrido se
encontra em consonância com a jurisprudência do STJ, atraindo a incidência da
(“Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
Súmula 83/STJ
Documento eletrônico VDA55320544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:29
Código de Controle do Documento: c613da42-a723-43fc-b7ba-93ebb73b2d69

orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”), com
referência, entre outros, ao EDcl no AgRg no Ag
(Min. Néfi Cordeiro,
1.269.468/RS
Sexta Turma, DJe
(fls. 1281-1282).
01/10/2015)
A decisão menciona a consolidação do
entendimento quanto à renúncia da prescrição pela edição da MP
(AgRg nos
2.225/2001
EDcl no
e à limitação do reajuste de 3,17% à reorganização das
REsp 749.633/RS)
carreiras, afastando a incidência da
quando a matéria é eminentemente
Súmula 7/STJ
jurídica (fls. 1281-1282).
Por fim, não admitiu o REsp, com fundamento no
V, do
art. 1.030,
CPC/2015,
e no
III, do RITRF1, e majorou os honorários em R$ 1.000,00, observada
art. 22,
eventual gratuidade (fls. 1281-1282).
Na decisão de admissibilidade do Recurso Especial interposto pela parte
igualmente se negou seguimento ao recurso, indicando consonância do
autora/exequente,
acórdão recorrido com a jurisprudência consolidada do STJ acerca da limitação temporal
do pagamento em hipóteses de reestruturação de carreira e da inexistência de violação à
coisa julgada, citando, entre outros, o AgInt no
(Min. Sérgio Kukina,
REsp 1.561.104/RS
Primeira Turma, DJe
, e novamente aplicando a
(fls. 1283-
26/11/2020)
Súmula 83/STJ
1284). A decisão, com os mesmos fundamentos regimentais e legais (art. 1.030, V, do
III, do RITRF1), majorou honorários em R$ 1.000,00, sujeitando-os
CPC/2015; art. 22,
à eventual gratuidade (fls. 1283-1284).
No Agravo em Recurso Especial interposto pelos exequentes, pleiteou-se a
reforma da decisão de inadmissibilidade, com processamento do especial no STJ. Em
síntese, destacaram:
a) deficiência de fundamentação na decisão agravada, notadamente por não enfrentar
os capítulos do REsp relativos à negativa de prestação jurisdicional (arts. 458, II, e 535, II,
do CPC) e à impossibilidade de limitação de
para
(Decreto
e
maio/1998
CD/FG
2.693/98
, com violação ao
IX, da
e à
(dever de
Lei 9.640/98)
art. 93,
CF/88
Súmula 123/STJ
fundamentação do juízo de admissibilidade) (fls. 1292-1294);
b) pacificação jurisprudencial
no STJ, em linha com a
contemporânea/superveniente
tese dos agravantes, reconhecendo que a limitação por reestruturação só pode ser alegada
em embargos à execução quando não possível no processo de conhecimento, sob pena de
violação à coisa julgada, com remissão a precedentes como AgInt no REsp 2.013.055/MG
Documento eletrônico VDA55320544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:29
Código de Controle do Documento: c613da42-a723-43fc-b7ba-93ebb73b2d69

(Primeira Turma, DJe
, AgInt no
(Segunda Turma, DJe
14/10/2024)
REsp 1.964.598/MG
, EDcl no AgInt no
(Primeira Turma, DJe
,
29/06/2022)
AREsp 626.398/RS
20/04/2021)
AgInt no
(Primeira Turma, DJe
, AgInt no
AREsp 626.398/RS
11/12/2020)
(Primeira Turma, DJe
e AgInt no
AREsp 1.916.702/RS
27/05/2022)
REsp 1.743.842/AL
(Primeira Turma, DJe
, bem como ao
(
,
01/12/2021)
Tema 476/STJ REsp 1.235.513/AL)
para sustentar o não cabimento da limitação temporal do 3,17% em hipóteses em que a
objeção poderia ter sido ventilada na cognitiva (fls. 1294-1297);
c) indevida fixação de honorários recursais em sede de juízo de admissibilidade (art.
85, § 11, do CPC), por inexistir julgamento de mérito do recurso e não se instaurar novo
grau de jurisdição com a mera inadmissão, em consonância com a orientação do STJ
(Enunciado 16 ENFAM; AgInt nos EAREsp 802.877/RS; AREsp 1.840.965/RJ;
EDcl no AgInt no
AgInt nos EDcl nos EDcl no
REsp 1.869.316/PE;
AREsp 722.872/CE;
AgInt nos EDcl no
DJEN
, além da inversão de
REsp 2.119.931/ES,
20/02/2025)
sucumbência já fixada em juízo de retratação (fls. 1298-1301). Requereu-se a
reconsideração ou remessa do especial ao STJ e, ao final, seu provimento (fls. 1289-1291,
1298-1301).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO

No recurso especial a parte recorrente apresenta, resumidamente as seguintes
alegações:
[...]
O acórdão da apelação cível omitiu-se sobre a circunstância de que a limitação
temporal do reajuste viola o disposto nos
°, XXXVI, da CF, nos artigos 468, 472, 473
art. 5
e 474, do CPC e no
°, caput e § 3°, da LINDB, tendo em vista a existência de decisão
art. 6
judicial transitada em julgado favorável à pretensão dos recorrentes.
Com efeito, considerando que há decisão judicial transitada em julgado determinando
o pagamento do percentual de 3,17% sem qualquer restrição temporal, não pode haver a
modificação de tal decisão, de maneira que isso acarretaria afronta à coisa julgada.
Ademais, omitiu-se também em relação à aplicação do recurso especial
representativo da matéria - N°
-o qual seaplica no presente caso, no sentido
1.235.513/AL
que a discussão em torno dalimitação do reajuste poderia e deveria ter sido travada no
processo de conhecimento, visto que a ação de conhecimento foi ajuizada em
e
07/05/2001
quandoapresentada a contestação, em
(andamento processual já anexado
26/09/2001
Documento eletrônico VDA55320544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:29
Código de Controle do Documento: c613da42-a723-43fc-b7ba-93ebb73b2d69

aosautos), o diploma legal que foi utilizado para limitação - MP
- já tinha sido
2150/2001
editado.
Registre-se que a referida ação de conhecimento teve seu trânsito em julgado somente
em 03 de abril de 2006, conformecertidão em anexo.
Entretanto, mesmo em tempo hábil para a alegação da limitação, a UFG sequer
interpôs apelação cível da sentença, o que atrai a eficácia preclusiva da coisa julgada,
conforme dispõe o
do CPC.
art. 474
[...]
Por derradeiro, o acórdão dos embargos de declaração restou omisso quanto aos
seguintes dispositivos: a) Omissão quanto à impossibilidade de compensação entre revisão
geral de remuneração e as reestruturações de cargos ou carreiras - arts. 28 da Lei 8.880/94,
37, X da
e 333, II do CPC; b) Omissão acerca da inaplicabilidade da UFIR em
CF/88
créditos de natureza alimentar -
°, §§ 1° e 2°, da
c) Omissão quanto
art. 1
Lei 8.383/91;
impossibilidade de limitação ao mês de maio de 1998 sobre as parcelas relativas ao
exercício de função - CD e FG arts. 5°, XXXVI da
e 467 e 468 do CPC. d) Omissão
CF/88
em relação ao
do CPC, sobre a sucurnbência recíproca, uma vez que, em tendo sido
art. 21
parcialmente provida a apelação da parte ora recorrente, a verba honorária merece ser
redistribuída; e) Omissão quanto ao
§§ 3° e 4° do CPC, acerca da fixação de
art. 20,
honorários.
[...]
Em suma, conquanto sejam evidentes os víciosmencionados nos itens acima, a
decisão proferida nos declaratórios não os supriu, de maneira que tal decisum padece de
nulidade.
Sendo assim, o acórdão proferido nos embargos declaratórios é nulo, pois incidiu em
clara violação aos arts. 458, inciso II, e 535, inciso II, do CPC.
[...]
O acórdão regional, ao dar parcial provimento à apelação dos ora recorrentes,
manteve o entendimento da sentença que limitou o pagamento do reajuste de 3,17% para os
técnicos administrativosdas instituições de ensino federal ao advento da MP n° 2150-39, de
maio de 2001.
Ademais, referiu que o reajuste em questão deve ser limitado ao advento da MP
2.048, de 29 de junho de 2000 para os procuradores federais e para os docentes até a edição
da Lei 10.405, de 10 de janeiro de 2002.
Ao se posicionar dessa forma, o acórdão regional incorreu em afronta aos arts. 468,
472, 473 e 474, do CPC a seguir transcritos:
[...]
Ora, considerando que há decisão judicial transitada em _julgado determinando o
pagamento do percentual de 3,17%, semqualquer restrição temporal, não pode haver a
modificação de tal decisão, de maneira que isso acarretaria afronta aos artigos transcritos
acima.
Igualmente, além de não haver limitação temporal no título executivo, também não
há_previsão sobre eventual compensação com incorporações recebidas a outro título.
[...]
O acórdão regional entendeu que o termo final para pagamento do reajuste,para os
exequentes beneficiados com reajuste pelo exercício de função (Cargo de Direção - CD +
Documento eletrônico VDA55320544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:29
Código de Controle do Documento: c613da42-a723-43fc-b7ba-93ebb73b2d69

GADF + Rep. Mensal e Função Gratificada - FG + GADF), é o mês de maio de 1998, em
função da edição da
que modificou a forma de cálculo das referidas
Lei 9.640/98
gratificações.
[...]
Antes da edição da
a remuneração para Cargo de Direção (CD) era
Lei 9.640/98
composta de três parcelas, a saber: vencimento, representação mensal e gratificação de
atividade pelo desempenho de função, enquanto a Função Gratificada (FG) era composta
pelo vencimento e gratificação de atividade pelo desempenho de função.
Com a edição da
em seus artigos 6° e 7°, houve alteração na estrutura
Lei 9.640/98,
remuneratória do CD e FG, com a criação de uma nova parcela, denominada Adicional de
Gestão Educacional (AGE),destinada à maioria dos exercentes destes cargos ou funções.
Cumpre referir que essa alteração na estrutura remuneratória ocorreu sem reajuste das
parcelas iá existentes, conformedemonstrado na apelação. Ou seja, as parcelas originais não
sofreramqualquer reajuste, sendo somente criada, para a maioria dos cargos e funções, a
parcela denominada AGE.
Essa nova parcela - AGE - como o próprio nome diz, trata-se de um ADICIONAL
que visava à remuneração do trabalho de gestão educacional, não tendo nenhuma relação
direta ou indireta com a revisão geral de remuneração de 3,17%, objeto da presente ação de
execução.
Assim, mostra-se injustificada e inviável a compensação determinada pelo acórdão,
uma vez que o reajuste de 3,17% integra a revisão geral de remuneração que foi deferida
aos servidores públicos em janeiro de 1995, na forma da redação então vigente do
X
art. 37,
da CF/88.
Dessa forma, a alteração da estrutura remuneratória pela criação da AGE não suprime
o direito ao reajuste de 3,17%, pois suas naturezas jurídicas são distintas, permanecendo
íntegro o dever de incorporar, sobre as funções gratificadas e cargos de direção, o reajuste
em questão, em cumprimento ao julgado exequendo, sem limitações não autorizadas pelo
titulo executivo, sob pena de afronta à coisa julgada, violando os artigos 467 e 468 do CPC.
[...]
Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
[...]
Observa-se, portanto, que a Medida Provisória
determinou a extensão
2.225-45/2001
do reajuste de3,17% aos servidores do Poder Executivo e o pagamento dos valoresdevidos
até 31 de dezembro de2001, a partir de dezembro de 2002,em até sete anos, nos meses de
agosto e dezembro de cada ano, observada a data da vigência da reorganização ou
reestruturação efetivada.
Necessário ressaltar, conforme restou pacificado na jurisprudência,que não há
violação à coisa julgada,na medida em que a norma do artigo 10 da Medida Provisória n°
visa impedir que o percentual de 3,17% incida novamente na remuneração
2.225-45/2001
dos servidores, evitando a ocorrência de pagamento indevido, já que o percentual foi
expressamente incorporado ao patrimônio dos servidores. Nesse sentido:
[...]
Documento eletrônico VDA55320544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:29
Código de Controle do Documento: c613da42-a723-43fc-b7ba-93ebb73b2d69

Consolidou-se o entendimento nos tribunais pátrios de que a M Pn. 2.225-45,
ao reconhecer o direito do servidor público ao pagamento do resíduo de
de04/09/2001,
3,17%,a partir de janeiro de 1995,veiculou dispositivo que se qualifica como renúncia tácita
à prescrição.
Nesse sentido:
[...]
Com isso, não procede a alegação da UFG de encontrar-se prescritas as parcelas
anteriores a maio de 1996,em razão de a ação de conhecimento ter sido proposta em maio
de 2001,
Ademais, o título executivo foi expresso ao fixar o mês de janeiro de 1995como o
termo a quo para a obrigação daUFG de proceder à incorporação doreajuste de 3,17% às
remunerações dos substituídos.
[...]
A Lei n. 10.405, de 10 de janeiro de 2002, alterada pela Lei 11.344, de 8 de setembro
de 2006, reestruturou a carreira do Magistério de Ensino Superior e de Magistério de 1°e 2°
Graus, integrantes do quadro de pessoal das instituições de ensino federais. De igual modo,a
Medida Provisória 2.150-41, de 27 de julho de 2001, sucessivamente reeditada até a de n.
reestruturou a carreira dos técnicos no âmbito da Administração Pública
2.229-43/2001,
Federal direta, autárquica e fundacional.
Assim, incide o teor do
da Medida Provisória
fim de limitar a
art. 10
2.225/2001,a
concessão do reajusta até a data da edição das normas acima citadas,respectivamente 10 de
janeiro de 2002 para os membros da carreira de magistério e 27 de julho de 2001 aos
técnicos administrativos das instituições de ensino federal
[...]
De igual forma, o reajuste em testilha deve ser limitado à edição da Medida
Provisória n.
que reestruturou a carreira de ProcuradorFederal. A respeito,
2.048/00,norma
confira-se o julgado proferido na AC 0028645-77.2004.4.01.3800 / MG, Rel. JUÍZA
FEDERAL ADVERCI RATES MENDES DE ABREU, 30 TURMA SUPLEMENTAR,e-
DJF1 p.1345 de21/09/2012
[...]
Não procede a alegação dos apelantes de inaplicabilidade da UFIR em feitos de
natureza alimentar, pois deverãoser utilizados na atualização dos cálculos de liquidação, os
índices de indexação monetária,quais sejam, a UFIR, de acordo com a Lei n°
até
8.383/91,
e o IPCA-E,a partir de
de acordo com o
° da Resolução
dezembro/2000
janeiro/2001,
art. 8
n°
conforme disposto no Manual de Cálculos da Justiça Federal
258/2002,
[...]
No caso específico dos autos,o
° do Decreto n.
dispôs, inverbis:
art. 5
2.693/98
Osocupantes dos Cargos de Direção e Funções Gratificadas, níveis 1 a 6 das instituições
federais de ensino, farão jus ao percentual a que se refere o
° deste Decreto,aplicado
art. 1
sobre os valores efetivamente pagos a partir de 1°de janeiro de 1993 até 4 de maio de 1998.
Pela leitura do dispositivo supramencionado, verifica-seque o termo final doreajuste
para os servidoresque se encontram naquela situaçãocoincide com a entradaem vigorda
que reorganizou aqueles cargos e majorou as respectivas remunerações.
Lei n. 9.640/98,
A respeito, confira-seo seguinte aresto desta Corte:
[...]

Documento eletrônico VDA55320544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:29
Código de Controle do Documento: c613da42-a723-43fc-b7ba-93ebb73b2d69

A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na
hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com
a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula
do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
Por fim, ressalta-se que não cabe ao STJ a análise de suposta violação de
dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto o
julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do STF,
consoante disposto no
III, da Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no
art. 102,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado
REsp n. 1.604.506/SC,
em
DJe de
EDcl no AgInt no
relator
16/2/2017,
8/3/2017;
REsp n. 1.611.355/SC,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
14/2/2017,
24/2/2017.
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do
recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55320544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:29
Código de Controle do Documento: c613da42-a723-43fc-b7ba-93ebb73b2d69

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.106.233 / DF
Número Registro: 2025/0399374-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00242797520114013500 00405099520114013500 242797520114013500 405099520114013500
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADEMAR LUIZ MACHADO
AGRAVANTE : ANAILDA DA SILVEIRA MOREIRA
AGRAVANTE : ANTÔNIO NERY DA SILVA
AGRAVANTE : AUGUSTO SILVA DE CARVALHO
AGRAVANTE : ANA OLIVEIRA RODRIGUES
AGRAVANTE : ANA MARIA SILVA
AGRAVANTE : ANTONIO SOUSA DOS SANTOS
AGRAVANTE : ADRIANO FERNANDES BORGES
AGRAVANTE : ALZIRA MARTINS PRADO
AGRAVANTE : ABILIO CLEMENTE DORNELA
ADVOGADOS : JOSE LUIS WAGNER - DF017183
ALEXANDRE IUNES MACHADO - GO017275
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
LUIZ ANTONIO MULLER MARQUES - DF033680
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO, SOLDO, PROVENTOS OU
PENSÃO - ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994
Documento eletrônico VDA56076882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:42:12
Código de Controle do Documento: 502917c4-fda7-41c2-8ed7-74c297e07dbf

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56076882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:42:12
Código de Controle do Documento: 502917c4-fda7-41c2-8ed7-74c297e07dbf